Tribunal: TCU
Processo: 016.607/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4482/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de expediente encaminhado pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte, com base na Nota Técnica n. 1871/2017- MP, em que solicita a apreciação por este Tribunal da solicitação da ex-servidora Marizete Maria de Oliveira Moura, de revisão de seu ato inicial de aposentadoria já considerado legal para fundamento legal mais vantajoso (peça 18). Considerando que o mencionado normativo está em desacordo com o art. 2o, § 1o, alínea "a", da Instrução Normativa/TCU 78/2018, segundo o qual a mudança de fundamento legal é caso de ato de alteração, o qual deve ser submetido ao TCU pelo órgão competente; Considerando que a pretensão de alteração do fundamento legal da aposentadoria deve ser dirigida diretamente à unidade de pessoal do Ministério da Saúde, que deverá analisar o mérito da questão e, se entender cabível, produzir novo ato, o qual deverá ser cadastrado como "alteração" no sistema ePessoal, para análise por esta Corte de Contas; Considerando o disposto no art. 263 do Regimento Interno deste Tribunal no sentido de que "o relator ou o Tribunal não conhecerá de requerimento que lhe seja diretamente dirigido por interessado na obtenção de quaisquer benefícios ou vantagens de caráter pessoal, devendo a solicitação ser arquivada após comunicação ao requerente"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 263 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do requerimento encaminhado pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte, de interesse da Sra. Marizete Maria de Oliveira Moura, e encaminhar cópia desta deliberação à aludida interessada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de prestar a seguinte informação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.607/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clizenor Lopes Pereira (XXX.434.684-XX); Joaquim Avelino da Silva (XXX.943.087-XX); Jorge Attilio Lima de Lucena (XXX.271.807-XX); Jose Bezerra de Souza (XXX.792.894-XX); Marizete Maria de Oliveira Moura (XXX.443.384-XX); Mauricio Bezerra de Medeiros (XXX.073.404-XX); Nilberto Barros (XXX.963.644-XX); Paulo Aecio de Melo Vila (XXX.322.104-XX); Paulo Gorgonho de Medeiros (XXX.216.364-XX); Teofilo Liberato Neto (XXX.967.854-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. informar à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte que deve analisar o mérito do pedido de alteração de fundamento legal da aposentadoria e, se entender cabível, produzir novo ato, cadastrando-o como "alteração" no sistema e-Pessoal, com vigência na data de publicação da nova portaria de aposentação no Diário Oficial da União, para posterior análise por este Tribunal.